Tribunal: TJMT
Processo: 1027758-93.2021.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027758-93.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOANICE JARDIM ANDRADE - CPF: 313.989.101-63 (APELANTE), NILTON CESAR NALINI SILVA JUNIOR - CPF: 421.773.528-60 (ADVOGADO), DANILO DE SOUSA LIMA - CPF: 050.853.581-63 (ADVOGADO), ENOS PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 303.978.631-87 (APELADO), ING - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 12.764.234/0001-94 (APELADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), ENOS PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 303.978.631-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR FRUIÇÃO DO IMÓVEL (LUCROS CESSANTES). VALOR DE REFERÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por JOANICE JARDIM ANDRADE contra sentença que, em ação declaratória de rescisão contratual c/c cobrança de fruição por ocupação (lucros cessantes) c/c cobrança de multas contratuais, ajuizada por ING – Construtora e Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para rescindir o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, determinar a reintegração de posse do imóvel à autora e condenar a ré ao pagamento de multa contratual, lucros cessantes arbitrados em R$ 1.940,00, IPTUs do período de ocupação, com devolução proporcional de valores pagos e apuração de benfeitorias em liquidação. A apelante questiona o valor base utilizado para cálculo da indenização por fruição e requer o reconhecimento da sucumbência recíproca, além de alegar má-fé da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da indenização por fruição do imóvel (lucros cessantes) deve ser recalculado com base no valor contratual original de R$ 300.000,00, e não em R$ 388.000,00, como fixado na sentença; (ii) estabelecer se há sucumbência recíproca a justificar redistribuição proporcional das custas e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da indenização por fruição do imóvel deve ser calculado com base no valor contratual original de R$ 300.000,00, pois este foi o montante expressamente pactuado no contrato inicial e atribuído à causa, não havendo nos autos comprovação robusta de majoração contratual incontroversa para R$ 388.000,00.

A autora recolheu as custas processuais com base no valor de R$ 300.000,00, o que reforça a ausência de certeza quanto ao valor superior considerado na sentença.

Verifica-se sucumbência recíproca, na medida em que a autora obteve a rescisão contratual e a reintegração de posse, mas a ré logrou êxito em pedidos relevantes, como a redução do valor da indenização, fixação de indenização por benfeitorias, devolução parcial de valores pagos e compensações, razão pela qual deve ser determinada a repartição proporcional das custas e honorários.

Não restou caracterizada conduta dolosa ou temerária por parte da autora, inexistindo elementos suficientes para a configuração de litigância de má-fé nos termos do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A base de cálculo da indenização por fruição de imóvel (lucros cessantes) deve corresponder ao valor contratual originalmente pactuado, salvo comprovação incontroversa de aditivos posteriores.

2. Configura-se sucumbência recíproca quando ambas as partes obtêm parcial êxito em seus pedidos, devendo as custas e honorários serem distribuídos proporcionalmente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOANICE JARDIM ANDRADE
contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Cobrança de Fruição por Ocupação (Lucros Cessantes) c/c Cobrança de Multas Contratuais”, ajuizada por
ING – CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
, que tramita perante a 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

O magistrado
a quo
, em sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, para rescindir o contrato de compromisso e determinar a reintegração de posse do imóvel à parte autora.

Inconformada, JOANICE JARDIM ANDRADE sustenta, que houve erro material no arbitramento da indenização por fruição do imóvel, pois a sentença adotou o percentual de 0,5% sobre o valor de R$ 388.000,00, resultando em R$ 1.940,00, contudo o valor real do imóvel seria de R$ 300.000,00, conforme diversos documentos anexados.

Alega que o valor de R$ 388.000,00 decorre de aditivos contratuais posteriores, sem respaldo documental suficiente, e que não houve impugnação ao valor de R$ 300.000,00 em contestação pela autora.

Destaca que à custa processual foi recolhida com base no valor de R$ 300.000,00, o que evidencia contradição na postura da autora, razão pela qual requer redução do valor da indenização por fruição.

Subsidiariamente, condenação da autora ao recolhimento complementar de custas e a litigância de má-fé.

Pugna pelo reconhecimento da sucumbência recíproca.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas. ID. 268538396.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se dos autos, que a Apelante entabulou com o Apelado contrato de promessa de compra e venda em 05.02.2014, cujo objeto era o apartamento no 404, bloco M, do Condomínio Morada do Parque, situado em Cuiabá, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), que seria pago de forma parcelada pelos requeridos.

Contudo em face da inadimplência a empresa Apelada ingressou com Ação Declaratória De Rescisão Contratual C/C Cobrança Por Fruição Por Ocupação C/C Cobrança.

O Juízo monocrático julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

Rescindir o contrato de compra e venda firmado entre as partes;

Determinar a reintegração de posse em favor da autora;

Condenar a ré ao pagamento de multa contratual de 10% sobre o valor inadimplido;

Condenar ao pagamento de indenização por perdas e danos (lucros cessantes), no valor de R$ 1.940,00;

Condenar ao pagamento dos IPTUs do período de ocupação;

Determinar à autora a devolução dos valores pagos, descontados os débitos reconhecidos;

Fixar o valor das benfeitorias a ser apurado em liquidação de sentença;

Condenar a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% da condenação.

Irresignada sustenta a apelante, que o valor da indenização por perdas e danos foi calculado com base equivocada (R$ 388.000,00), quando o valor real do imóvel seria R$ 300.000,00, conforme documentos juntados aos autos e ainda, que a fixação dos honorários advocatícios desconsiderou a sucumbência recíproca, já que a apelante foi vencedora em diversos pontos do processo.

Ressalta que deveria ser reconhecida a litigância de má-fé da parte autora, bem como adequada a indenização por fruição do bem, reconhecimento da sucumbência recíproca, majoração proporcional dos honorários advocatícios, e condenação da parte autora à complementação das custas.

O recurso merece parcial provimento.

Isso porque, a sentença fixou a indenização correspondente a 0,5% do valor do imóvel, que entendeu ser de R$ 388.000,00, totalizando R$ 1.940,00.

No entanto, conforme se verifica da própria inicial e do contrato juntado aos autos (Id. 268537836), o valor avençado do imóvel foi de R$ 300.000,00, sendo este também o valor atribuído à causa.

Ainda que tenham existido aditivos contratuais, não houve comprovação nos autos de que tenha havido majoração efetiva e incontroversa do valor para R$ 388.000,00.

Ademais, a autora recolheu custas com base no valor de R$ 300.000,00, o que reforça a verossimilhança da alegação da ré.

Assim, merece reforma a sentença para readequar o valor da indenização por fruição do bem objeto do contrato de promessa de compra e venda em 05.02.2014, cujo objeto era o apartamento no 404, bloco M, do Condomínio Morada do Parque, situado em Cuiabá, com base em 0,5% de R$ 300.000,00, o que totaliza R$ 1.500,00, conforme pleiteado.

Quanto ao pedido de reconhecimento da sucumbência recíproca, observa-se que, embora a autora tenha obtido a rescisão contratual e a reintegração de posse, a ré também logrou êxito em pedidos relevantes, como a redução da multa contratual, fixação de indenização por benfeitorias, devolução de valores pagos com compensação de créditos e débitos, além da definição do termo inicial dos lucros cessantes e dos encargos de correção e juros.

Portanto, a distribuição dos ônus da sucumbência deve observar o disposto no art. 86 do CPC:

“Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles às despesas.”

O TJMT já firmou entendimento nesse sentido, conforme julgado recente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA . BASE DE CÁLCULO. ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. CONDENAÇÃO EM VALOR MENSURÁVEL . PROVEITO ECONÔMICO
OBTIDO PELO RÉU IGUALMENTE CALCULÁVEL. 1. Na vigência do CPC/2015, havendo sucumbência recíproca envolvendo valores mensuráveis, os honorários advocatícios devidos ao advogado do autor devem ser calculados sobre a importância imposta a título de condenação e ao do réu sobre o proveito econômico por este auferido, decorrente da diferença entre a importância postulada na inicial e a que foi efetivamente reconhecida como devida
. 2 . Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 1500280 PR 2019/0132448-8, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2023)

“Há sucumbência recíproca quando um dos litigantes não obteve tudo o que a demanda poderia lhe proporcionar, devendo as despesas processuais e os honorários advocatícios ser entre as partes rateados, de forma proporcional conforme determina o art. 86, caput, do Código de Processo Civil.” (TJMT – Apelação Cível n. 0000850-53.2015.8.11.0032, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator Sebastião de Arruda Almeida j. 21/05/2024, p. 27/05/2024).

Assim, deve a sentença ser reformada para reconhecer a sucumbência recíproca, com distribuição proporcional dos honorários advocatícios, os quais devem ser majorados nesta instância, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Não restou suficientemente comprovada conduta dolosa ou ardilosa da autora, com intuito de induzir o juízo a erro, nos moldes do art. 80 do CPC. O fato de se indicar valor inferior como valor da causa, sem ocultação de provas ou alteração maliciosa da verdade, não configura, por si só, má-fé processual. Rejeita-se o pedido.

À luz dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Joanice Jardim Andrade, para: reduzir o valor da indenização por fruição do bem (lucros cessantes) para R$ 1.500,00, correspondente a 0,5% sobre o valor de R$ 300.000,00; reconhecer a sucumbência recíproca, com distribuição proporcional das custas e honorários advocatícios e, por fim majorar os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, observando-se a proporcionalidade entre as partes, conforme art. 85, §11, do CPC.

Mantêm-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025